Tribunal: CARF
Processo: 10880.726861/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726861/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
CASSIO MARKMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, com
clareza na motivação, e o contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto
por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário. Não há que se falar
em nulidade quando estão explicitados todos os elementos concernentes ao
lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua conduta
dentro das provas obtidas e carreadas ao processo.
OMISSÃO
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Foram analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte, chegando-se a
conclusão de que o lançamento descreve de forma detalhada os fatos ocorridos
e a legislação pertinente. Não há que se falar em omissão do julgamento.
MULTA AGRAVADA. SUBSISTÊNCIA DA APLICAÇÃO.
Constata-se a grande dificuldade, durante todo o procedimento de fiscalização,
para a obtenção de documentos, com várias intimações, reintimações não
respondidas, tornando-se necessária, inclusive, a realização de diligências por
parte da auditoria fiscal, devendo ser mantido o agravamento da multa
aplicada.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
A fiscalização identifica a ocorrência, em tese, dos tipos penais definidos nos
artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, tais como a prática de ações dolosas
tendentes a modificar características essenciais ao fato gerador da obrigação
tributária principal, além de impedir ou retardar seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária visando reduzir o montante do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726861/2012-59
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidades e julgou improcedente a
impugnação, mantendo o Crédito Tributário, conforme ementa do Acórdão no 02-42.685 (fls.
723/751):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade arguida quando se verifica que foram observados
todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovado que ocorreu recusa por parte do contribuinte em atender a requisição da
fiscalização, cabível o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovado o evidente intuito de fraude, a ocorrência de sonegação e/ou conluio,
cabível a multa majorada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 03/13), lavrado em 25/06/2012, referente aos Exercícios 2010, 2011 e 2012, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 1.844.625,57, sendo R$ 554.555,79 de Imposto, código 2904,
R$ 1.244.121,94 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 45.947,84 de Juros de Mora,
calculados até 06/2012.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/06), foi
apurada a infração de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
bens imóveis, anos-calendário 2009, 2010 e 2011, tidos em comum com sua esposa, Carla
Alessandra Dominguez Lopes (CPF 131.336.268-92).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/49):
1. A fiscalização reconheceu o uso do benefício de que trata o art. 39 da Lei
no 11.196/2005, relativamente à alienação do Imóvel 01 (Laço de Fita),
ocorrida em 17/12/2008;
2. O contribuinte auferiu Ganho de Capital (Gcap) tributáveis nas operações
de alienação dos Imóveis 02 (Cesário Bastos), 03 (Pedroso Alvarenga), 04
(Frederic Chopin) e 05 (Company Workstation);
3. O contribuinte não apresentou à fiscalização os Demonstrativos de Capital
e Documentos de Arrecadação de Receitas Federais;
4. Os cálculos dos Ganho de Capital tributáveis das operações de alienação
destes Imóveis foram elaborados pela fiscalização nos moldes dos
Programas de Apuração dos Ganhos de Capital GCAP2010, disponível no
site da RFB na internet (Anexo I - fls. 43/47);
5. Os Imóveis 02, 03, 04 e 05, foram adquiridos e alienados pelo contribuinte
e sua esposa, Carla Alessandra Dominguez Lopez, na constância da união
conjugal sob o regime de comunhão parcial de bens;
6. O quadro “Ganho de Capital Tributável Atinente a Cada Cônjuge”
(Anexo I - fls. 48) relaciona os valores dos Gcaps tributáveis auferidos nas
alienações dos imóveis 02, 03, 04 e 05, identificando os montantes
atinentes a cada cônjuge;
7. O quadro “Cássio Markman - Ganhos de Capital e Multas Incidentes”
(Anexo I - fls. 49) relaciona as multas aplicadas aos Gcaps tributáveis
atinentes ao contribuinte;
8. Tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime
contra a ordem tributária, foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 27/06/2012
(AR - fl. 52) e, em 26/07/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 647/672,
instruída com os documentos nas fls. 673 a 719.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-42.685, em 19/02/2013 a 7a Turma julgou no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e considerar improcedente a impugnação, mantendo a exigência formalizada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
25/04/2013 (AR - fl. 758) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/05/2013,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 759/774, instruído com os
documentos nas fls. 775 a 808, onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa;
2. Nulidade do lançamento por evidente vício formal insanável;
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

3. Que não há justificativa para o aumento da multa em razão do não
atendimento à fiscalização, uma vez que não houve qualquer prejuízo ao fisco;
4. Que não restou comprovado nos autos a efetiva existência de conluio no
intuito de fraudar o fisco, haja vista não existir prova material do alegado;
5. Que a mera divergência entre valores descritos na declaração e encontrados
em contratos particulares, por si só, não configura crime que autorize a
aplicação de multa qualificada.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega que em defesa inicial aduziu que nos relatórios e termos de
verificação fiscal não há qualquer menção acerca do imposto devido e seu correspondente fato
gerador, o que impede que o contribuinte tenha certeza acerca dos valores exigidos.
Afirma que os argumentos tratados na impugnação deixaram de ser analisados,
razão porque ocorreu omissão na decisão da Delegacia de julgamento.
Entretanto, diferente do que alega o Recorrente, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Basta simples leitura do Auto de Infração e Anexos, do Termo de Verificação
Fiscal, para se constatar que a autoridade autuante foi clara ao descrever a infração perpetrada
pelo contribuinte, a caracterização do ganho de capital, o valor tributável, a alíquota aplicada, o
imposto devido, legislação de regência e todos os fatos que serviram de base à apuração
realizada no lançamento.
Portanto, restou plenamente demonstrado que o lançamento do crédito tributário
se deu de maneira clara e precisa, especificando de forma satisfatória os fatos que lhe deram
origem, ou seja, apontaram incisivamente o fato gerador da obrigação tributária exigida,
conforme detalhamento no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

Não vislumbro, pois, qualquer prejuízo ao Recorrente em seu direito à ampla
defesa. Conforme se verifica dos autos, foi devidamente instaurado o procedimento
administrativo, com a devida identificação do Auditor Fiscal responsável, realização de
intimações necessárias, no domicílio fiscal do contribuinte, objetivando os esclarecimentos dos
fatos analisados.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o
contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do
Recurso Voluntário.
Desta feita, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua
conduta dentro das provas obtidas e carreadas ao processo.
Quanto à alegação de omissão na decisão de piso, há de se ressaltar que foram
analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte, chegando-se à conclusão de que o
lançamento descreve de forma detalhada os fatos ocorridos e a legislação pertinente. Vejamos:
Da análise dos autos, verifica-se que o AI de fls. 2/13 e o Termo de Verificação Fiscal
de fls. 14/42 e seu Anexo I de fls. 43/49 descrevem detalhadamente o fato gerador, o
imposto apurado e seus acréscimos legais pertinentes, bem como o enquadramento
legal, estando a exigência tributária perfeitamente identificada nesses documentos (AI,
Termo de Verificação Fiscal e seu Anexo I).
Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 55 comprova o recebimento do AI e do
Termo de Verificação Fiscal (com seu Anexo I), o que permitiu ao contribuinte
conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado. Desse modo, verifica-se que o
contribuinte teve ciência dos elementos essências do Auto de Infração.
Constata-se, assim, que o lançamento atende a todos os requisitos legais e que constam
destes autos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Quanto a preliminar de nulidade formal alega, em face do tratamento fiscal
conferido aos fatos geradores do presente processo e daquele que envolve a contribuinte Carla
Alessandra Dominguez Lopez, ter sido diferente, verifica-se que não procede o argumento
apresentado.
A fiscalização apresentou a motivação para as multas aplicadas e esse
entendimento foi corroborado pela decisão de primeira instância que aduziu o seguinte:
Novamente não assiste razão ao impugnante. Basta que releia o Termo de Verificação
Fiscal, MPF 06.1.85.00-2012-00189-9, referente à autuada Carla Alessandra
Dominguez Lopez, processo 10805.721971/2012-27, para que verifique que as
justificativas referentes à aplicação das multas nem sempre são as mesmas que constam
do processo de no 10880.726861/2012-59 e que o tipo de multa aplicado em cada um
desses processos (75%- básica, 112,5%-básica/agravada, 150% - qualificada, 225% -
qualificada/agravada) está em consonância com o que foi exposto no TVF e com a
legislação tributária.
Dessa forma, afasto as preliminares de nulidade suscitadas.

Aplicação da multa agravada
A fiscalização aplicou, em alguns fatos geradores, a multa qualificada e/ou
agravada, e motivou, detalhadamente, a penalidade imposta, conforme se destaca no Termo de
Verificação Fiscal, nos termos resumidos a seguir colocados:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

 Imóvel 02 – Cesário Bastos – multa de 225%: o contribuinte foi
cientificado de seis intimações/reintimações relacionadas ao imóvel e em
quatro delas não apresentou nenhuma manifestação.
 Imóvel 03 – Pedroso Alvarenga – multa de 112,5%: a auditoria relaciona
os diversos Termos de intimação e reintimação entregues ao contribuinte
sem que este atendesse integralmente as intimações.
 Imóvel 04 (multa aplicada de 225%) e Imóvel 05 (multa aplicada de
112.5%): o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e a
apresentar documentos acerca dos Imóveis, no entanto, nada apresentou.
Segundo o Auditor Fiscal o contribuinte pouco colaborou para o esclarecimento
dos fatos, tendo em vista as manifestações intempestivas; resposta apenas com pedido de
adiamento de prazo; falta de respostas às intimações; atendimentos parciais às intimações; recusa
para apresentação de documentos.
O contribuinte afirma em razões recursais que não havia necessidade de
apresentar os documentos solicitados, haja vista que a fiscalização obteve todos os documentos
necessários à fiscalização, não ocorrendo qualquer prejuízo.
O agravamento da multa encontra-se insculpido no artigo 44 da Lei no 9.430/96
nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1° deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Com efeito, para que ocorra o agravamento da multa necessário se faz observar se
o contribuinte apenas não atendeu dentro do prazo contido na intimação por motivos externos,
em virtude da necessidade de uma maior dilação de prazo para que se obtivesse a documentação
requerida, atendendo posteriormente à intimação, ou se o não atendimento ocorreu por
negligência, ou mesmo de forma intencional, acarretando assim prejuízo ao procedimento fiscal.
A partir da análise dos documentos adunados aos autos e do Termo de Verificação
Fiscal, constata-se que os instrumentos particulares não apresentados pelo contribuinte foram
obtidos através de diligências realizadas pela fiscalização, conforme indicadas no item 5 (fl. 15)
e item V.A (fls. 29 e seguintes) do TVF.
Constata-se a grande dificuldade, durante todo o procedimento de fiscalização,
para a obtenção de documentos, com várias intimações, reintimações não respondidas, tornando-
se necessária, inclusive, a realização de diligências por parte da auditoria fiscal.
Dessa forma, em face de todo o contexto verificado nos presentes autos, bem
como do vasto esclarecimento abordado na acusação fiscal, entendo que deve ser mantido o
agravamento da multa aplicada.

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

Sonegação fiscal – Multa qualificada
Segundo a fiscalização, ao verificar incongruências nos instrumentos particulares
de compra e venda apresentados pelo contribuinte, entendeu que o Recorrente incorreu na prática
de sonegação, fraude e conluio, descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e que
ensejam a duplicação do percentual de multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/1996.
O Recorrente alega que não restou comprovado nos autos a efetiva existência de
conluio no intuito de fraudar o fisco, haja vista não existir prova material do alegado.
O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Vejamos o que determina a Lei no 4.502/64 acerca da matéria em debate:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com efeito, a omissão de rendimentos ou declaração inexata não autoriza, por si
só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário a demonstração do dolo subjacente, com a
finalidade de sonegação ou fraude, e para tanto, necessário se faz o aprofundamento da
investigação por parte da autoridade administrativa que demonstre outros elementos relacionados
às circunstâncias agravantes do comportamento do contribuinte que levem à tipificação da
sonegação ou fraude.
No entanto, no presente caso, a fiscalização afirma que ocorreram distorções em
valores praticados na compra e venda de imóveis e que fica patente que as partes promoveram
ações dolosas tendentes a modificar características essenciais ao fato gerador da obrigação
tributária principal, além de impedir ou retardar seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária visando reduzir o montante do imposto devido.
Identifica a ocorrência, em tese, dos tipos penais definidos nos artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/90, no contexto descrito em diversas passagens do TVF, de forma detalhada, em
especial, nos subitens 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 121.1, 121.2, 122.1, 122.2 (fls. 36, 38), por ter
declarações que não condizem com os fatos apurados com inserção de elementos sabidamente
inexatos; elaboração de escritura com valores que sabiam ser inexatos; identificação de ações
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726861/2012-59

dolosas tendentes a modificar características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
visando reduzir o montante do imposto devido.
Dessa forma, entendo pela manutenção da multa qualificada.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital